Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. CONTINUAÇÃO ASSEGURADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. NÃO OBRIGATORIEDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas partes em face da sentença a qual julgou parcialmente procedente o pedido para que a ré autorize a cobertura de serviços ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, conforme contratado, compreendido nestes exames, consultas, medicamentos, internação, de pré-natal e parto, consoante necessidade e pedidos médicos, bem como condenou a a ré ao pagamento de R$ 1.663,38 (mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data de cada desembolso e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC, e Súmula 54 do STJ .
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se em se saber sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de cobertura previsto no § 1o do art. 30 da Lei no 9.656/98, na hipótese de o beneficiário do plano de saúde continuar precisando de constante tratamento médico durante a gravidez, apesar da perda do vínculo trabalhista do seu cônjuge (titular) com o estipulante, em razão de sua demissão.
III. Razões de decidir.
3. Importante ressaltar que o caso denota uma típica relação de consumo, prevista pelos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. Assim, se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre operadoras de planos de saúde e consumidores, nos termos do disposto na súmula n. 608 do STJ.
4. Sobre a questão de fundo, necessário se faz delimitar que “ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”, nos termos do art. 30, caput, da Lei n. 9.656/1998. 4.1. “o período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses”, de acordo com o parágrafo primeiro do referido artigo. 4.2. Destaque-se que “a manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho”, consoante o parágrafo segundo do mesmo artigo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possibilita, excepcionalmente, a extensão da vigência dos planos de saúde empresariais na hipótese de o segurado encontrar-se em situação para a qual não é recomendada a suspensão do tratamento, sob risco de vida, condicionada ao pagamento integral do prêmio, até a alta médica.
6. O Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos do STJ prevê expressamente que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".
7. Ainda que se trate de plano de saúde empresarial, deve-se aplicar de forma analógica o disposto no art. 13, parágrafo único, inc. III da Lei 9.656/98, a qual impede a rescisão unilateral do contrato enquanto ocorrer internação ou tratamento por doença grave do titular.
8. Não há que se falar em migração do plano de saúde empresarial/coletivo para individual/familiar, mas sim de manutenção do contrato empresarial, nos moldes anteriormente contratados para além do prazo estabelecido nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
9. É legítima a prorrogação do vínculo contratual securitário por prazo superior ao estipulado pela legislação, em conformidade com o artigo 35-C da Lei 9.656/98. Esse dispositivo estabelece que é obrigatória a cobertura para atendimentos em casos de emergência — entendidos como aqueles que envolvem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente — ou de urgência, compreendendo os casos resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional.
10. Fato é que a Autora já estava grávida antes do termo inicial do período de extensão contratual, em gestação de alto risco, não podendo sofrer interrupção de seu tratamento e do pré-natal, bem como do parto, sendo possível a manutenção do plano, desde que continue arcando integralmente com as mensalidades.
11. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja compensação por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis”. (AgInt no AREsp n. 2.737.417/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) O abalo moral, nesse caso, se afigura in re ipsa, pois não há dúvidas de que a conduta da empresa em negar cobertura médica, colocando em risco a integridade da beneficiária em gestação de alto risco, configura o dano moral.
12. Acerca da indenização por dano extrapatrimonial decorrente de relação consumerista, há que se destacar a função punitiva do instituto, o que faço adotando argumentos que foram objeto de debate no meio acadêmico e consignados em artigo doutrinário intitulado Indenização por Dano Extrapatrimonial com Função Punitiva no Direito do Consumidor.
13. No que diz respeito ao quantum indenizatório, em razão da natureza jurídica da reparação por danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato e a culpa de cada uma das partes, o caráter retributivo e pedagógico para evitar a recidiva do ato lesivo, além da extensão do dano experimentado e suas consequências. Assim, entendo que o valor da indenização, arbitrado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deve ser elevado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
IV. Dispositivo.
14. Recurso da parte Ré desprovido e Recurso da parte Autora provido.
Tese de julgamento: “É legítima a prorrogação do vínculo contratual securitário por prazo superior ao estipulado nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, em conformidade com o artigo 35-C da Lei 9.656/98, devendo-se aplicar de forma analógica o disposto no art. 13, parágrafo único, inc. III da Lei 9.656/98, bem como nos termos do tema 1.082 do STJ, cuja inobservância configura danos morais indenizáveis”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 3o do CDC; arts. 13, 30 e 35-C da Lei no 9.656/98; arts. 10 e 26, incs. I a III da Resolução n. 488/2022 da ANS;
Jurisprudência relevante citada: súmula n. 608 do STJ; tema 1.082 STJ; Acórdão 1326813, 07026144020208070009, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021; Acórdão 1221686, 0703298-63.2019.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe: 21/01/2020.